Tribunal: TJMT
Processo: 1002963-23.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002963-23.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Patente, Marca, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EXCELENCIA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 19.800.244/0001-87 (EMBARGANTE), ERICA NAOMI SILVA DE CARVALHO - CPF: 065.250.461-22 (ADVOGADO), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), VALQUIRIA ANDREA SOUZA SANTOS - CPF: 830.776.851-91 (EMBARGANTE), EXCELENCIA SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - CNPJ: 18.085.061/0001-64 (EMBARGADO), FELIPE BRANDANI GUSMAO - CPF: 091.429.799-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USO DE MARCA. DISTINÇÃO ENTRE CLASSES DO INPI. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo da parte adversa para determinar a abstenção de uso da marca pela ré/apelante quanto aos serviços da classe 45, autorizando sua utilização para a classe 36, diversa daquela explorada pela autora/apelada. As embargantes alegam omissão no julgado e pleiteiam sua reforma substancial. A embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise da alegada similitude substancial entre os serviços prestados pelas partes, e se o acórdão incorreu em vício apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa expressamente as teses jurídicas relevantes, incluindo a distinção entre as classes de registro no INPI e a aplicação do princípio da especialidade.

A fundamentação adotada é robusta, técnica e respaldada em jurisprudência dos Tribunais Superiores, especialmente quanto à coexistência de marcas em segmentos mercadológicos distintos.

A classificação oficial das marcas no INPI é considerada critério objetivo para verificar a afinidade ou distinção entre os serviços, sendo elemento central na aferição de risco de confusão.

A alegação de similitude substancial foi enfrentada, tendo o acórdão concluído pela baixa probabilidade de confusão em razão da diferenciação das classes.

O pedido recursal visa rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, cabíveis apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de se manifestar sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando a fundamentação suficiente da decisão.

O prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta o cabimento dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame do mérito da decisão.

A distinção formal entre as classes de registro no INPI fundamenta a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes, desde que atuem em segmentos distintos, conforme o princípio da especialidade.

A análise objetiva da classificação das marcas no INPI mitiga o risco de confusão no mercado e evita restrições indevidas à livre concorrência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; LPI,
arts
. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016;

STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006;

STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005, p. 444.

R E L A T Ó R I O

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
EXCEL
Ê
NCIA MEDICINA E SEGURAN
Ç
A DO TRABALHO LTDA.
e
VALQUIRIA ANDREA SOUZA SANTOS

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
de
u
parcial
provimento ao apelo

interposto
pela ora embargada,
para reformar parcialmente a sentença, a

fim de determinar a abstenção de uso da marca pela ré/apelante para identificar serviços pertencentes à

classe 45, podendo utilizar livremente sua marca registrada para os serviços da classe 36, que é distinta

daquela em que atua a autora/apelada

(ID
274431366
)
.

Irresignad
as
,
as

embargante
s
alega
m

a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
276551854
).

Embora intimada, a
embargada
deixou de
apresent
ar

contrarrazões
ao recurso,
conforme certificado nos autos
(ID
279260857
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Com efeito,
o
acórdão embargado apreciou detidamente as particularidades do caso concreto, notadamente a distinção formal entre as classes de registro das marcas das partes junto ao INPI, lançando fundamentação robusta e técnica acerca da possibilidade de coexistência dos sinais distintivos em segmentos mercadológicos diversos.

Além disso, a motivação adotada encontra amplo respaldo nos princípios reitores da propriedade industrial - em especial o princípio da especialidade - bem como na jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre o tema, devidamente mencionada e analisada no aresto atacado.

Nessa toada, cumpre destacar que a classificação oficial das marcas constitui elemento relevante e objetivo para aferição de sua afinidade ou distinção no mercado de consumo, na medida em que as classes do INPI espelham critérios técnicos de segmentação comercial dos produtos e serviços.

Por outro lado, a despeito da alegação das embargantes, o acórdão combatido enfrentou devidamente a alegação de similitude substancial entre os serviços ofertados, ao consignar que a distinção de classes no INPI reduz significativamente o risco de confusão entre as marcas, pois indica áreas de atuação distintas das empresas.

Em suma, o sopesamento da controvérsia levou em consideração todos os principais aspectos da lide, inclusive a interpretação convergente dos artigos 129 e 130 da LPI, bem como a aplicação do princípio da especialidade.

Logo, a
manifestação da Turma Julgadora cingiu-se à delimitação dos contornos interpretativos dos dispositivos legais aplicáveis à espécie, bem como à definição do alcance do princípio da especialidade no caso concreto.

Assim
, a solução adotada no acórdão guerreado prestigia a segurança jurídica, uma vez que mitiga eventual formalismo excessivo e prioriza uma análise prática e objetiva das concretas relações comerciais e dos reais riscos de confusão ao público consumidor.

Com efeito, a chancela peremptória da alegada similaridade substancial dos serviços prestados pelas empresas litigantes poderia ensejar restrição indevida à livre concorrência e à exploração econômica das marcas registradas legitimamente, ofendendo a mens legis da Lei de Propriedade Industrial.

Por outro lado, a determinação judicial de proibição absoluta do uso da marca pela embargada poderia configurar vedada criação de monopólio por via oblíqua, em detrimento dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da propriedade privada.

Nessa ordem de ideias, concluo pela regularidade da prestação jurisdicional levada a cabo no acórdão hostilizado, que contém fundamentação jurídica exauriente e encontra ressonância na melhor doutrina e jurisprudência pátrias sobre o tema.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025